Tribunal: TJPA
Processo: 0845624-18.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845624-18.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: HILDA VEIGA BEZERRA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Processual Civil. Segundos Embargos De Declaração Em Apelação E Remessa Necessária.
Conhecimento do Óbito do Segurado e Depósito Dos Valores em Conta de Titularidade do
De cujus.
Ausência de Omissão
.
Tentativa de Rediscussão da Matéria.

Embargos Rejeitados.

I-Caso em exame

1-Embargos de Declaração opostos sob alegação de omissão no Acórdão q
ue negou provimento à Apelação do Banco do Estado do Pará e manteve a sentença em seus próprios termos.

II.
Questão em discussão

2- A questão consiste em verificar se há omissão quanto à
demonstração, no julgado, de que o Instituto de Previdência tinha pleno conhecimento do falecimento do então segurado, ao efetuar os depósitos nos meses de julho e agosto em favor do
de cujus
.

III.
Razões de decidir

3-Verificando o Acórdão embargado
constata-se que não merece prosperar a alegação trazida neste segundo recurso de Embargos de Declaração, uma vez que no julgado embargado, pronunciou-se pela manutenção da sentença apelada “
em seus próprios termos”
, não se podendo olvidar que constou expressamente na sentença confirmada pelo Acórdão impugnado que “(...)
É preciso considerar que diante da grande movimentação e quantidade de beneficiário, a folha de pagamento é elaborada e enviada às instituições bancárias de forma antecipada, o que justifica o deposito do benefício previdenciário após o falecimento do beneficiário diretamente em sua conta corrente
.”, contudo, “(...)
os depósitos ocorreram também em relação ao mês seguinte, no qual o IGEPREV já tinha conhecimento do mencionado óbito e, mesmo assim, efetuou deposito na conta bancária do falecido. Consigna-se, nesse caso, que é incontroverso que a requerente ingressou com o pedido de pensão por morte em 29/07/2015.”

4-Assim, observa-se que a assertiva do Embargante ao alegar em seus aclaratorios que
não se pode falar em responsabilidade solidária em relação aos valores relativos aos meses de julho e agosto de 2015, pois em 29.07.2015, o IGEPPS já havia processado e repassado os valores do benefício previdenciário ao BANPARÁ, não revelam a presença de omissão, mas sim a pretensão de rediscutir o mérito do julgado.

5-Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Assim, estando a
matéria devidamente exaurida com enfrentamento das questões no acórdão,
in
existe qualquer vício a ser sanado quanto ao ponto.

IV-
Dispositivo

7-
Embargos de Declaração
conhecidos e
rejeitados.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/15, art. 1.022

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. Roberto Goncalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, J. 05/03/2018, Pub. 10/04/2018
;
TJ-AM, ED 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Rel. Nélia Caminha Jorge, J. 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Pub. 19/09/2016; TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Rel. Dalla Vecchia, J. 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Pub. 16/09/2016

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº
0802979-82.2018.8.14.0040
) opostos
pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará -
IGEPPS

contra
HILDA VEIGA BEZERRA e

BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A
, em razão do Acórdão de Id 21885199
, prolatado pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, que negou provimento à Apelação interposta pelo BANPARÁ e confirmou a sentença em sede de Remessa Necessária.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS APÓS O ÓBITO DO CONSIGNANTE. ATO ILÍCITO. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS. À UNANIMIDADE.

Caso em exame

1- Remessa Necessária e Apelação Cível, interposta pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. contra sentença que condenou os requeridos Banpará e IGREPREV, de forma solidária ao pagamento da quantia de R$ 42.743,82, referente as pensões dos meses de julho e agosto de 2015 retidas indevidamente na conta do falecido para amortização de saldo devedor de empréstimo consignado, observada a possibilidade de ação de regresso.

Questão em discussão

2- A questão cinge-se em verificar a legalidade a amortização do empréstimo consignado, efetuada pelo Banpará, diretamente na conta do falecido após o óbito, bem como apurar a responsabilidade do IGEPREV no tocante ao envio de tais valores ao Banpará.

Razões de decidir

3-A possibilidade de cobrança dos valores devidos a título de empréstimo consignado não ampara o ato praticado pelo Banco Apelante, no sentido de descontar, após tomar conhecimento do óbito, valor integral do empréstimo consignado, sob o fundamento de previsão contratual para amortização de saldo devedor com o falecimento do contratante. Prática de ato ilícito pelo Apelante. Precedentes desta Egrégia Corte e da jurisprudência pátria.

4-Em sede de Remessa Necessária, mostra-se necessário enfatizar que competia ao IGEPREV ter efetuado o pagamento dos atrasados diretamente à pensionista Apelada, bem como, não ter efetivado na conta em questão, o depósito do valor do mês posterior ao deferimento da pensão por morte.

5-Ademais, constata-se, ainda, que o IGEPREV agiu de forma indevida ao não proceder ao pagamento do valor retroativo, mesmo após instado pela requerente a fazê-lo, de forma que a Autarquia Previdenciária é responsável, de forma solidária, pela restituição da diferença não percebida pela Apelada, em razão da amortização do empréstimo consignado.

Dispositivo

6- Apelação e Remessa Necessária conhecidas e desprovidas. À unanimidade.”

Referido Acórdão fora integrado pelo Acórdão de Id 25537292
que acolheu os Embargos de Declaração opostos pela ora Embargada, para majorar os honorários de sucumbência recursal.

Em suas razões recursais, a Autarquia Previdenciária Embargante sustenta que não houve demonstração no julgado de que, ao efetuar os depósitos nos meses de julho e agosto em favor do ex-segurado, o Instituto de Previdência tinha pleno conhecimento do falecimento do então segurado, ainda mais considerando que a folha de pagamento dos beneficiários previdenciários é processada no começo do mês anterior ao efetivo pagamento.

Aduz que em 29.07.2015, o IGEPPS já havia processado e repassado os valores do benefício previdenciário ao BANPARÁ, não havendo que se falar em responsabilidade solidária em relação aos valores relativos aos meses de julho e agosto de 2015.

Ao final, requer sejam os aclaratórios acolhidos para sanar a alegada omissão.

A Embargada apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do órgão Embargante.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão consiste em verificar se há omissão quanto à
demonstração, no julgado, de que o Instituto de Previdência tinha pleno conhecimento do falecimento do então segurado, ao efetuar os depósitos nos meses de julho e agosto em favor do
de cujus
.

Verificando o Acórdão embargado
constata-se que não merece prosperar a alegação trazida neste segundo recurso de Embargos de Declaração, uma vez que no julgado embargado, pronunciou-se pela manutenção da sentença apelada “
em seus próprios termos”
, não se podendo olvidar que constou expressamente na sentença confirmada pelo Acórdão impugnado que:

"Além do mais, a quantia depositada nos autos, ainda que de forma equivocada pelo requerente IGEPREV, possui natureza salarial e pertencia à requerente, que passou a perceber o benefício da pensão por morte.

Não é demais ressaltar que parte do valor depositado, especificamente aquele correspondente ao saldo de dias de trabalho do mês de julho, não ingressa diretamente no patrimônio da pensionista, uma vez que deve integrar o monte mor partilhável
. Entretanto, ainda que tal quantia a que o falecido possuía direito estivesse disponível em conta corrente, pelos motivos acima já explanado, não poderia a instituição bancária ter efetuado a amortização do saldo devedor diretamente em sua conta corrente.

Ademais, não se desconhece que é normal o fato de ser encaminhado pelo empregador o contracheque para pagamento do benefício previdenciário subsequente ao óbito do servidor falecido. É preciso considerar que diante da grande movimentação e quantidade de beneficiário, a folha de pagamento é elaborada e enviada às instituições bancárias de forma antecipada, o que justifica o deposito do benefício previdenciário após o falecimento do beneficiário diretamente em sua conta corrente
.

Ocorre que os depósitos ocorreram também em relação ao mês seguinte, no qual o IGEPREV já tinha conhecimento do mencionado óbito e, mesmo assim, efetuou deposito na conta bancária do falecido. Consigna-se, nesse caso, que é incontroverso que a requerente ingressou com o pedido de pensão por morte em 29/07/2015.

Assim, em que pese o IGEPREV ter oficiado ao Banpará solicitando informações acerca dos valores ora discutidos, deveria ele não ter efetivado o deposito do valor do mês seguinte, bem como, após o deferimento da pensão por morte, ter efetuado o pagamento dos atrasados diretamente à requerente, devendo, posteriormente, pleitear a restituição de tais valores junto ao Banpará.

Nota-se, portanto, que o IGEPREV também agiu de forma indevida ao não proceder ao pagamento do valor retroativo, mesmo após instado pela requerente a fazê-lo."

Assim, observa-se que a assertiva do Embargante ao alegar em seus aclaratorios que
não se pode falar em responsabilidade solidária em relação aos valores relativos aos meses de julho e agosto de 2015, pois em 29.07.2015, o IGEPPS já havia processado e repassado os valores do benefício previdenciário ao BANPARÁ, não revelam a presença de omissão, mas sim a pretensão de rediscutir o mérito do julgado.

Desse modo, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Assim, estando a
matéria devidamente exaurida com enfrentamento das questões no acórdão,
in
existe qualquer vício a ser sanado quanto ao ponto.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 – grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 – grifei)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também adota este entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
. 3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
.

(TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10). (grifei).

Registra-se, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2025